Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738734-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SARA RAMOS MAGALHAES PINTO, LUIZ PEREIRA PINTO DESPACHO Intime-se o agravado a apresentar resposta ao agravo interno, no prazo legal, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora